Tribunal: TJMT
Processo: 0008422-22.2019.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008422-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDINEI DA SILVA - CPF: 809.002.081-04 (APELADO), BRUNA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 700.011.921-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÔMPUTO DO PRAZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SÚMULA 415
,
DO STJ. TEMA 438
,
DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal no caso concreto, considerando o período de suspensão do processo e o prazo prescricional aplicável à contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir
:

1. Possível a aplicação do princípio da fungibilidade à apelação criminal interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito.

2
.
O prazo prescricional para a contravenção penal de vias de fato, antes do trânsito em julgado, é de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

3. A Súmula 415 do STJ e o Tema 438 do STF estabelecem que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada ao delito.

4.
Entre o recebimento da denúncia (13.12.2019) e a suspensão do processo (24.02.2022) transcorreram 2 anos, 2 meses e 11 dias, período inferior ao prazo prescricional de 3 anos.

5. O Tema 1219 do STJ estabelece
que é
adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito,
à
parte
que
impugna a decisão
por meio de
apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso em Sentido Estrito provido para afastar a extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:
"Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo é inferior ao prazo prescricional previsto para o delito, devendo ser considerado o máximo da pena cominada para regular o período de suspensão do prazo prescricional"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV, 109, VI; CPP, art. 366; Lei n
.
3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 415/STJ; Tema
438/STF
, TJMT,
STJ, Tema 1219;
N.U 0000344-48.2013.8.11.0032, Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
p
ublicado
no DJE 06/10/2023; TJMT,
N.U 0002450-47.2014.8.11.0064, Rel. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
publicado
no DJE 19/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência D
oméstica e
Familiar contra a M
ulher de Rondonópolis

(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
0
008422-22.2019.8.11.0064
, julgou
extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Nas razões recursais
o apelante sustenta
a inocorrência de prescrição, sob a argumentação de que o processo
t
ramitou
por

2

(
dois
) anos
, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias
até a sua suspensão em 22.02.2024
, não cumprindo o
período
de 03 anos
necessários (
Id. 2
32222176
).

Em suas contrarrazões,
o
apelado
aduz que a decisão que decreta a prescrição deve ser atacada por recurso em sentido estrito e, portanto, o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido

(I
d.
2
32222181
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
A
na Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se
pelo
recebimento do apelo como recurso em sentido estrito e, no mérito, pelo provimento do recurso
ministerial
(I
d.
2
42372162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Prima facie
, verifica-se que o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação em desfavor da
sentença
que reconheceu a pres
crição da pretensão punitiva estatal.

Nesses casos, o recurso cabível seria o recurso em sentido estrito, em obediência ao art. 581, VIII, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 581.

Caberá recurso, no sentido estrito
, da decisão, despacho ou sentença:

(
...
)
.

VIII -
que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
;

(grifos meus).

Entretanto,
em atenção a
o

T
e
ma

n. 1219
,

firmad
o

pelo Superior Tribunal de Justiça
, a apelação criminal poderá ser recebida como o recurso cabível,
in
casu
,
o
recurso em sentido estrito, atendendo-se ao princípio da fungibilidade recursal.
Veja:

É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO DO APELO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 581, VIII, DO CPP
– PENA EM ABSTRATO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL – DECURSO DE MAIS DE OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito.

Deve ser declarada extinta a punibilidade da acusada, com base na pena in abstrato, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorre prazo superior a oito anos, previsto no artigo 109, IV, do Código Penal.

(N.U 0000344-48.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/
2023
)
(grifos meus).

Desse modo
,
em consonância com o parecer ministerial,

recebo
a presente apelação criminal como recurso em sentido estrito, passando à análise do mérito recursal.

D
O
MÉRITO

Na sentença o Juízo
a quo
reconheceu que
o lapso temporal transcorrido até a data da suspensão
do processo
é superior a 03 (três) anos
, portanto, prescrit
o o direito de punir
. Veja
mos
:

Isso porque, a denúncia foi recebida em 13.12.2019, sendo o processo suspenso em data de
24.02.2022 e
os autos permaneceram no arquivo provisório até a presente data.

Assim, verifica-se que, da data do recebimento da denúncia até a data da suspensão e a presente data ocorreu um decurso de prazo de mais de 03 (três) anos.

Somado a tudo isso, verifica-se que a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça dispõe o seguinte,
“in
verbis
”:

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. (sic).

Assim, considerando a pena prevista para o delito descrito na denúncia, vias de fato, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Dessa forma,

o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade
extingue-se
, dentre outros casos, pela prescrição.

Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) ao delito, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia, já levando em considerando o período de suspensão do processo, lembrando-se que, quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando a data do recebimento da denúncia, os marcos interruptivos e o lapso temporal já decorrido até esta data, bem superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5º, inciso XLIV, da CF/88
[1]
), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ISTO POSTO
, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61,
caput
, do Código de Processo Penal,
JULGO

EXTINTA

A

PUNIBILIDADE

ESTATAL

em face de
VALDINEI

DA

SILVA,

em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.
(Id. 232222174 – p. 183-185).

Nas razões do recurso o recorrente defende que não houve a prescrição, argumentando que o processo tramitou por um período de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias até ser suspenso em 22 de fevereiro de 2024, o que não corresponde ao prazo de 3 anos exigido para caracterização da prescrição.

Sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular n. 415, que assim dispõe:
O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada

(grifos meus).

No mesmo sentido
,
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
no julgamento do
Tema
n.
438
,
fixou a seguinte tese
:
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por
edital, ressalvados
os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima
em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso

(grifos meus)
.

De acordo com o art. 109, VI, do Código Penal, o lapso temporal prescricional para o crime de
vias de fato
(art.
21
, do
Lei n. 3.688/41
)
,
antes do trânsito em julgado da sentença final
,
é de 03 (três) anos
.

No caso em questão,
a denúncia foi recebida em 13.12.2019, sendo o processo suspenso em data de 24.02.2022, ou seja, um lapso de 804 (oitocentos e quatro dias)
, período inferior aos 03 (três) anos determinados pelo
art. 109, VI, do Código Penal.

Dessa maneira, aplicando-se o disposto na Súmula n. 415/STJ
, Tema n. 438/STF e art. 109, VI, do CP
,
ao caso concreto,
conclui-se que a presente ação penal
t
ramitou pelo
prazo de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze)
dias
e
, consequentemente, não houve o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença extintiva, em razão da
supramencionada
causa suspensiva.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 129, § 9º, C/C ART. 14, II, DO CP (FATO
1
), ART. 147 DO CP (FATO 2) E ART. 129, § 9º, DO CP (FATO 3) -
SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 366 DO CPP - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DE TODOS OS DELITOS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 129, § 9º DO CP - POSSIBILIDADE - PENA MÁXIMA - 3 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO - PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO REGULADO PELO PRESCRICIONAL - 8 (OITO) ANOS - NÃO TRANSCORRIDO
- ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Súmula 415 do STJ prevê que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Tema 438 do STF: “Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.

Se a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal é de
3
(três) anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do Código Penal), o processo, em relação a esse crime, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 8 (oito) anos.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal se não transcorridos
8
(oito) anos entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e a data da sentença de extinção de punibilidade.

(N.U 0002450-47.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/
2024
)
(grifos meus)
.

Frisa-se que, nos termos do Tema n. 438, do STF, como a suspensão dos autos se deu em 24.02.2022
,
o prazo para o fim da suspensão será em 24.02.2025, portanto
a prescrição
somente se operará em data futura
.

Sendo assim, merece
ser anulada
a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que não transcorrido o lapso temporal prescricional previsto pela legislação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
recebo
a presente apelação criminal como recurso em sentido estrito e, no mérito,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença extintiva e,
consequentemente, determinar o normal prosseguimento da
Ação Penal n.
0008422-22.2019.8.11.0064.

Retifique-se a autuação, fazendo-se constar a presente apelação criminal como recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024